Tribunal: TJES
Processo: 5000980-34.2022.8.08.0019
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-08-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000980-34.2022.8.08.0019

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RECORRIDO: ANIVERCINA FERREIRA DE ARAUJO

RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5000980-34.2022.8.08.0019

ORIGEM:
Juízo de Ecoporanga - Vara Única

RECORRENTE:
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RECORRIDO:
ANIVERCINA FERREIRA DE ARAUJO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO, conforme intimação prévia

Voto

Relatora
: Dra. INÊS VELLO CORRÊA

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro o benefício de gratuidade de justiça à Recorrente.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade, recebendo-o ,apenas, em seu efeito devolutivo, pois ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

VOTO/EMENTA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL.AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER, INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. TOI. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA

1. Trata-se de ação movida por ANIVERCINA FERREIRA DE ARAUJO em face de EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., alegando, em apartada síntese, que é proprietária de um imóvel rural no qual existe um medidor de energia, relata a autora que foi surpresada com uma cobrança no valor de R$ 19.413,29 (dezenove mil e quatrocentos e treze reais e vinte e nove centavos), referente a suposto Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) realizado no referido medidor. Aponta a autora que não reconhece a tal dívida, não sendo notificada quanto a realização da perícia, ou ofertado qualquer explicação por parte da ré quanto a apuração do montante cobrado. Diante do exposto, requer a concessão da tutela de urgência, a fim de que a requerida seja compelida a suspender a cobrança efetuada, se abstendo de negativar o nome da consumidora e de suspender a energia elétrica de sua residência. No mérito, requer a confirmação da tutela de urgência, a declaração de nulidade da dívida oriunda do TOI nº 045003981183, bem como a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais.

2. A sentença proferida pelo juízo a quo, julgou parcialmente procedente os pleitos contidos na inicial nos seguintes termos: "Por fim, julgam-se parcialmente procedente o pedido, resolvendo-se o processo, com julgamento de mérito, nos termos do artigo 487, I do CPC, para o fim de: a) DECLARAR a invalidade do TOI nº. 9981183, e a inexigibilidade do débito cobrado por este, bem como proceder a baixa da negativação, caso realizada por estes débitos, e se suspensos os serviços pelos valores cobrados apenas do referido TOI, confirmando a tutela deferida ao id. 17942809 em seus próprios termos; b) OBRIGAR a requerida a cessar quaisquer cobranças, juros ou encargos originários do item a’ deste dispositivo, no prazo de trinta dias úteis, sob pena de fixação multa de R$ 300,00 (trezentos reais) para cada cobrança indevida;"

3. A Requerida, ora Recorrente, interpôs Recurso Inominado (ID 8724870), suscitando preliminar de incompetência dos juizados, ante a necessidade de produção de prova pericial. No mérito, pugna pela reforma integral do ato sentencial, uma vez que o procedimento foi realizado de forma regular, sendo constatada a existência de irregularidades no medidor da recorrida o que deu causa ao débito ora cobrado.

4. O requerente, ora recorrido, apresentou Contrarrazões, reafirmando os motivos e razões pelos quais o decisum deve ser mantido por seus próprios fundamentos.

5. Havendo outros elementos probatórios nos autos, capazes de firmar o convencimento do julgador, revela-se desnecessária a produção de prova pericial, pelo que não prospera a aventada incompetência do Juízo.

6. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

7. Da detida análise do contexto fático probatório apresentados nos autos, resta amplamente demonstrada a falha na prestação de serviços por parte da empresa ora recorrente. Nesse sentido, escorreita a sentença proferida pelo juízo a quo, que dispôs: "Se observa do termo juntado que a parte Autora não acompanhou a inspeção, assinando apenas os prepostos da requerida, que não podem ser considerados testemunhas de acompanhamento, uma vez que elaborado e realizado por estes, não se desincumbindo do ônus da prova de que a inspeção foi adequadamente realizada com acompanhante da inspeção, ou ainda que houve recusa, com assinatura de testemunha, sendo produzida de forma unilateral, com elaboração sem a ciência do requerente e sem vídeo de acompanhamento para atestar como foi realizado todo o procedimento. Nesse diapasão, em relação a constatação da irregularidade que se tem nos autos é a versão unilateral da ré, a mera síntese do que teria sido encontrado na unidade consumidora pelo preposto da requerida, sem gravações, sem a possibilidade de atestar a condução da inspeção não justifica a autuação, pois embora se sabia que o “desvio de energia” (conduta considerada crime de estelionato pela jurisprudência) é prática comum no Brasil, o que é extremamente grave, pois todos pagam pela conta de energia não faturada, mas consumida, caberia à ré elaborar o TOI com observância de princípios constitucionais e das próprias regras estabelecidas pela ANEEL."

8. Do exposto, CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

9. Condeno o Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)